Tribunal: STJ
Processo: 1006133-85.2019.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052750 - SP(2025/0357195-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALQUIRIA MODA
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA ZOCCOLI - SP131015
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
INTERES.
: BRANDAO PIROMAL NETO
INTERES.
: CRISTIANA BORGIANI
INTERES.
: M D COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.021,
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida em que não infirmou o
entendimento quanto à incidência da Súmula no 284 do STF. Inobservância ao
§ 1o, do NCPC
art. 1.021,
e aplicação da Súmula no 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55349688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 923d51a0-674f-45d5-8148-c6dd0fc5c0e6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052750 - SP(2025/0357195-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALQUIRIA MODA
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA ZOCCOLI - SP131015
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
INTERES.
: BRANDAO PIROMAL NETO
INTERES.
: CRISTIANA BORGIANI
INTERES.
: M D COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou o entendimento quanto à incidência da
Súmula no 284 do STF. Inobservância ao
§ 1o, do NCPC e
art. 1.021,
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VALQUIRIA MODA E BANCO DO
BRASIL S.A. (VALQUIRIA MODA e outro) contra decisão do Ministro Presidente desta
Corte, que não conheceu do recurso especial anteriormente manejado em virtude da
incidência da Súmula no 284 do STF.
Nas razões do presente inconformismo, limitaram-se a repisar as razões do
recurso especial, bem como defenderam (1) a inaplicabilidade da Súmula no 282 do
STF; (2) a inexistência de erro grosseiro e a inaplicabilidade da fungibilidade recursal;
(3) o prequestionamento da matéria; e (4) a não incidência da no 7 do STJ.
Não foi apresentada impugnação.
Documento eletrônico VDA55049962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 337deee7-bc4a-4611-bbfc-e457b4d7c725

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula no 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida
em que não infirmou o entendimento sobre a incidência da Súmula no 284 do STF.
Isso porque, nas razões do presente agravo interno, VALQUIRIA MODA e
outro limitaram-se a repisar as razões do recurso especial, bem como defenderam (1)
a inaplicabilidade da Súmula no 282 do STF; (2) a inexistência de erro grosseiro e a
inaplicabilidade da fungibilidade recursal; (3) o prequestionamento da matéria; e (4) a
não incidência da no 7 do STJ.
Vale pontuar que o
§ 1o, do NCPC determina que,
art. 1.021,
na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
agravada
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula no 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
Conforme já decidiu o STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
CARÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
PEDIDO
DE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGADO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo interno, trazer
argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A
ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão
proferida atrai a aplicação do disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que "ocorre
a carência superveniente de interesse processual, do pedido de
atribuição de efeito suspensivo, quando julgado o recurso no qual
aquele foi formulado" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.856.064/RJ,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
22/11/2021,
.
25/11/2021)
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA55049962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 337deee7-bc4a-4611-bbfc-e457b4d7c725

(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.981.632/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de

17/4/2023,
19/4/2023 –
sem destaque no original)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o. DO
DIALETICIDADE RECURSAL. ÔNUS
ART. 1021,
CPC/15.
DESCUMPRIDO. NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da
parte refutar "em tantos quantos forem os motivos
autonomamente considerados" para manter os capítulos
decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 895.746/SP,
Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016)? (
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EREsp 1424404/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
2. Caso em que a decisão agravada concluiu pela incidência do óbice
da Súmulas
e
acerca do único ponto devolvido pelo
284/STF
7/STJ
recorrente; a suposta violação ao artigo 1.007 do Código de Processo
Civil (e-STJ, fls. 337-340). O agravante, por sua vez, não impugna a
incidência do óbice da
nas razões do agravo interno,
Súmula 7/STJ,
obstando o conhecimento da insurgência.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.139.912/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de

15/5/2023,
18/5/2023 – sem
destaque no original)

Nesse sentido, a Corte Especial, aos
ao apreciar os
19/9/2018,
Rel.
MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu
EAREsp 746.775/PR,
p/acórdão
que a aplicação da Súmula no 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por
analogia, pois cabe à parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no
atual, que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida. Ademais, conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários
para justificar a impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência
de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao reclamo
especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela
preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no
Documento eletrônico VDA55049962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 337deee7-bc4a-4611-bbfc-e457b4d7c725

momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do
(
.
agravo EARESP 746.775/PR)
Em igual sentido, veja-se precedente da Segunda Seção:
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO. CONTROVÉRSIA DE FUNDO
AFETADA EM REPETITIVO. TEMA 1112. INVIABILIDADE DE
SUSPENDER
PROCESSOS
EM
JULGAMENTO
NO
STJ.
PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA., SÚMULA 168/STJ.
PRECEDENTE
DA
SEGUNDA
SEÇÃO
UTILIZADO
COMO
ARGUMENTO. AGRAVANTE QUE SE LIMITA A APONTAR
DIVERGÊNCIA DENTRO DA TERCEIRA TURMA. SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. [...].
2. É inviável o agravo interno que deixa de atacar os fundamentos
da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Caso em que a decisão agravada
não conheceu dos embargos de divergência com base no
Enunciado
fundamentando-se em precedente da
168/STJ,
Segunda Seção, ao passo que o recorrente limita-se a apontar
divergência dentro da Terceira Turma desta Corte. A ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
obsta o conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de

24/8/2022,
16/9/2022 –
sem destaque no original)

Assim, porque os argumentos que VALQUIRIA MODA e outro trouxeram
não atacaram o fundamento da decisão agravada, fica prejudicada sua análise em
virtude da não admissão do recurso em razão da incidência da Súmula no 182 desta
Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55049962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 337deee7-bc4a-4611-bbfc-e457b4d7c725

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.052.750 / SP
Número Registro: 2025/0357195-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10061338520198260451
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALQUIRIA MODA
AGRAVANTE : BRANDAO PIROMAL NETO
AGRAVANTE : CRISTIANA BORGIANI
AGRAVANTE : M D COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ FERREIRA ZOCCOLI - SP131015
GUSTAVO SIMIÃO DE SOUZA - SP316473
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
CRISTIANE APARECIDA DA SILVA PAPA - SP268392
MILENA PIRAGINE - SP178962
GIULIA GRAZIELLA DA ROCHA - SP482651
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55295220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:33
Código de Controle do Documento: 8562ec67-c2fd-4e70-ae8d-9ed2dad45692

AGRAVANTE : VALQUIRIA MODA
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA ZOCCOLI - SP131015
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
INTERES.
: BRANDAO PIROMAL NETO
INTERES.
: CRISTIANA BORGIANI
INTERES.
: M D COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:33
Código de Controle do Documento: 8562ec67-c2fd-4e70-ae8d-9ed2dad45692